Tribunal: TJBA
Processo: 8049374-25.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049374-25.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA APELADO: JOSE JORGE NASCIMENTO DA SILVA e outros Advogado(s):CLARA ALICE SILVA MELO ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (COELBA). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE FATURA COM VALOR EXORBITANTE E MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO HISTÓRICA. LAUDO PERICIAL QUE, APESAR DE ATESTAR COMPATIBILIDADE TÉCNICA DO CONSUMO (KWH), EVIDENCIA A FLAGRANTE DISCREPÂNCIA DO VALOR MONETÁRIO COBRADO, PARA O QUAL A CONCESSIONÁRIA NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14 DO CDC). DEVER DE REFATURAMENTO. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PEDIDO DE REVISÃO QUE ABRANGE AS FATURAS VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NO CASO, R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela concessionária de energia contra sentença que, em ação revisional, determinou o refaturamento de contas de energia elétrica e a condenou ao pagamento de danos morais. A controvérsia originou-se de uma cobrança em valor manifestamente superior à média de consumo da unidade consumidora, sem justificativa aparente. II. Questão em discussão 1. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) A regularidade da cobrança de fatura de energia elétrica em valor substancialmente superior à média histórica, ainda que o volume de consumo em kWh seja considerado compatível com a carga instalada no imóvel; b) A suposta ocorrência de julgamento extra petita na determinação de refaturamento das faturas com base em parâmetro técnico fixado em perícia judicial; c) A configuração de dano moral indenizável decorrente da cobrança indevida, da recalcitrância da concessionária em cumprir decisões judiciais e da consequente negativação do nome dos consumidores. III. Razões de decidir 1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço ficou comprovada por laudo pericial (ID 102276577), que, embora tenha atestado a compatibilidade do consumo em kWh, evidenciou a flagrante desproporcionalidade do valor monetário faturado, para o qual a concessionária não apresentou qualquer justificativa plausível. 2. Não configura julgamento extra petita a decisão que, ao acolher o pedido de revisão de faturas, determina o seu refaturamento com base em critérios técnicos apurados no próprio processo. Tal medida representa uma consequência lógica e direta do pedido inicial e visa dar efetividade à tutela jurisdicional, solucionando o conflito de forma integral. 3. A cobrança de valores exorbitantes por serviço essencial, a comprovada necessidade de os consumidores peticionarem repetidamente para garantir o cumprimento de ordens judiciais (caracterizando o desvio produtivo) e a indevida inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes (ID 422131476) são fatos que superam o mero aborrecimento e configuram dano moral, justificando a condenação. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi fixado de maneira razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese 1. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Tese de julgamento: "1. A cobrança de fatura de energia elétrica em valor flagrantemente desproporcional à média histórica de consumo, sem justificativa plausível pela concessionária, configura falha na prestação do serviço, ainda que a medição em kWh seja tecnicamente compatível com a carga instalada, impondo-se o refaturamento do débito. 2. A indevida inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, decorrente de dívida questionada judicialmente e posteriormente declarada inexigível, caracteriza dano moral in re ipsa." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 141 e 492. Acordam os integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manejado, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Des. Cássio Miranda Relator/Presidente Procurador de Justiça 7